Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-21.1998.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-21.1998.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: JOSANE LUIZA DE OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO JESUS DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS PESSOAIS RESULTANTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
,
ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 932, III, DO CC.
DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Em síntese, a controvérsia dos autos gira em torno de atropelo sofrido pel
a

A
utora, no dia
27
/0
6
/
1997
, causado por um
trator
- tipo
PATROL
pertencente à Prefeitura
Municipal de Santa Bárbara/BA
, conduzida por servidor público municipal, pleiteando
a
demandante indenização de ordem material, estética e moral.

2. Sobre o tema, importa considerar que a Constituição Federal consagrou a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público em relação a atos comissivos praticados por seus agentes, conforme se depreende do art. 37, § 6º.

3. Nesse sentido, a prova colacionada aos autos, especialmente a testemunhal e pericial, é robusta no sentido de que restam configurados o fato administrativo, o dano e o nexo causal, gerando o dever de indenizar material, estética e moralmente à vítima.

4. Relativo ao
quantum
indenizatório, agiu com equilíbrio, prudência e razoabilidade o juízo de origem, ao estipular o valor de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais) para os danos estéticos e R$
30
.000,00 (
trinta
mil
reais
) para os danos morais, especialmente considerando que a parte ré é um ente público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0000004-21.1998.8.05.0219
, da Comarca de Santa Bárbara, figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE
SANTA BÁRBARA

e Apelada

JOSANE LUIZA DE OLIVEIRA CERQUEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,
___de ____________ 2024
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça